Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728225-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO BATISTA DE FARIA, EVERTON BORGES COIMBRA AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EVERTON BORGES COIMBRA e GERALDO BATISTA DE FARIA contra a determinação constante do despacho ID 162588199, da lavra do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar n. 0017796-65.2010.8.07.0007, ajuizada por BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA., ora agravada, em face dos agravantes e de outras partes. Na ocasião, o Juízo determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse com as observações narradas na petição ID 159122594, corroboradas pela descrição constante da diligência ID 155021638. Na petição ID 159122594, a ora agravada assim se manifestou: BRASIL TEMPER COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seu advogado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, em atendimento à certidão de ID 157318687, dizer e ao final requerer o que se segue. Cumpre informar que os imóveis a serem reintegrados correspondem aos Lotes 8 e 6 da Chácara 58, Conjunto 1 do Setor Habitacional Vereda Grande, conforme se infere da certidão do oficial de justiça diligência de ID 155021638. Diante do exposto, requerer a expedição do mandado de reintegração de posse do imóvel localizado no Conjunto 15, Lotes 03/04, ADE de Águas Claras, Taguatinga/DF, consoante os limites territoriais expostos no laudo pericial de ID 25604528 – Págs. 14/30, ID 25604535 - Págs. 1/13, ID 25604540 - Págs. 1/13 e ID 25604546 - Págs. 1/2, especificamente quanto aos lotes 8 e 6 da Chácara 58, Conjunto I do Setor Habitacional Vereda Grande, devendo constar do mandado explicativo (mapas, croquis), dos endereços e áreas a serem reintegradas, determinando que os réus se retirarem do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Solicitamos ainda, que quando do aditamento ao mandado, este seja distribuído para os oficiais de justiça do SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS. (Grifou-se). O mandado de intimação/reintegração de posse foi expedido no dia 6/7/2023, nos seguintes termos: PROCEDA-SE À INTIMAÇÃO dos ocupantes dos imóveis: "165 m2 do Lote 6 e 123 m2 do Lote 8 da Chácara 58, Conjunto 1 do Setor Habitacional Vereda Grande", conforme informações constantes da petição de ID 159122594, especialmente quanto à metragem dos terrenos (pg. 18 do ID 25604528) e limites (pg. 12 do ID 25604540; e pg. 1 do ID 25604546). ATO CONTÍNUO, EM NÃO SENDO DESOCUPADO, PROCEDA-SE À REINTEGRAÇÃO DA POSSE, tudo conforme decisão abaixo: [...] (ID 164417398). Nas razões recursais, os agravantes informam que o cumprimento do mandado judicial supracitado ocasionará a perda do acesso e da posse de parte dos terrenos por eles adquiridos – nos quais residem. Relatam que [...] O 1o Agravante, Everton Borges Coimbra é ocupa coletivamente do lote 06, desde O ANO DE 2016, conforme documento INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS anexo aos autos que é documento hábil que comprova a posse do terreno objeto da lide, assim, o Agravante objetiva evitar a perda de sua posse em face da Ré, uma vez que há sérias e graves ameaças da perda de parte do terreno por FORÇA DE UMA DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOS AUTOS no 0017796-65.2010.8.07.0007 O referido imóvel está inscrito em nome do contribuinte o Sr. EVERTON MIRANDA AGUIAR, na Secretaria de fazenda do Distrito Federal– SEFAZ-DF, sob o no 49076302, a posse do terreno existe antes mesmo da concessão do contrato de concessão de direito real de uso, em 24/09/2010, pela Terracap, para a Empresa Brasil Temper no programa PRO-DF. O 2o Agravante, GERALDO BATISTA DA SILVA, é ocupa coletivamente o Lote no 08, da chácara 58 e está inscrito em nome do contribuinte na Secretaria de fazenda do Distrito Federal – SEFAZ-DF, sob o no 49075543, o que comprova que o Agravante está na posse do terreno antes mesmo da concessão do contrato de concessão de direito real de uso, em 24/09/2010, pela Terracap, para a Empresa Brasil Temper no programa PRO-DF. [...] Sustentam ser cabível a aplicação dos preceitos fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 828, notadamente a submissão da demanda de origem a uma audiência de mediação, pois é um caso complexo. Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo; e c) o seu provimento. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O exame do cabimento, um dos requisitos de admissibilidade recursal, “[...] ocorre através de dois ângulos distintos, mas complementares: a recorribilidade do ato e a propriedade do recurso eventualmente interposto”[1]. Quanto ao primeiro aspecto, a Teoria Geral dos Recursos ensina que os atos que não possuem conteúdo decisório são irrecorríveis.[2] E, no caso em apreço, observa-se que o despacho combatido não tem cunho decisório, na medida em que apenas deu efetividade ao que foi determinado na sentença, no seguinte trecho: [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos do processo, para confirmar a decisão liminar de ID 25604347 - Págs. 25/26 e determinar a reintegração de posse do imóvel localizado no Conjunto 15, Lotes 03/04, ADE de Águas Claras, Taguatinga/DF, consoante os limites territoriais expostos no laudo pericial de ID 25604528 – Págs. 14/30, ID 25604535 - Págs. 1/13, ID 25604540 - Págs. 1/13 e ID 25604546 - Págs. 1/2, devendo os réus se retirarem do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) [...] (ID 66452330). Nessa linha, por ter se limitado a impulsionar o feito, o pronunciamento é irrecorrível. E, ainda que assim não fosse, observa-se que os agravantes sequer foram admitidos no feito de origem como terceiros interessados e que a discussão sobre o eventual direito de posse sobre parcelas do imóvel objeto da sentença demandaria dilação probatória, providência incompatível com o Agravo de Instrumento. Ademais, sobreleva registrar que ao terceiro prejudicado não é dado inovar na fase recursal, quanto menos ampliar o objeto do litígio, já que não veicula demanda propriamente dita. Ante o exposto, forçoso não conhecer o recurso quanto a esse aspecto. Examino, agora, o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de se incorrer em supressão de instância – considerando que a questão não foi apreciada na origem. Ocorre que os agravantes recolheram o preparo, o que afasta a verossimilhança de que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. Nessa linha, por ser tal conduta incompatível com o requerimento, está configurada a preclusão lógica. A propósito, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA E TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711418, 07066297420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, conheço o recurso no tocante a esse ponto, mas o indefiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso no tocante ao pleito de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC; quanto à gratuidade da justiça, CONHEÇO o recurso e INDEFIRO o pedido. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 20 jan. 2023 [2] Idem, ibidem.